Tribunal: STF
Processo: HC 74125
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. VEREADOR. JULGAMENTO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE O
EXERCÍCIO DO MANDATO NA CIRCUNSCRIÇÃO DO RESPECTIVO MUNICÍPIO E AS
OPINIÕES E PALAVRAS DO VEREADOR. PRECEDENTES DO STF. ORDEM
CONCEDIDA.
I - A Constituição do Estado do Piauí - à vista do que
lhe concede a Carta da República (art. 125-§1º) - é expressa no
dizer que compete ao tribunal de justiça processar e julgar,
originalmente, nos crimes comuns e de responsabilidade, os
vereadores (art. 123-III-d - 4). Julgamento em primeira instância
ofende a garantia do juiz competente (art. 5º-LIII). A decisão em
grau de recurso não redime o vício.
II - A prerrogativa constitucional da imunidade
parlamentar em sentido material protege o congressista em todas as
manifestações que tenham relação com o exercício do mandato, ainda
que produzidas fora do recinto da casa legislativa. Precedentes do
STF. Presente o necessário nexo entre o exercício do mandato e a
manifestação do vereador, há de preponderar a inviolabilidade
constitucionalmente assegurada (art. 29 - VIII da CF/88).
Habeas corpus concedido para trancar a ação penal a que
responde a paciente.